Tribunal: TJES
Processo: 5019246-56.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5019246-56.2023.8.08.012

APELANTE:
ELOISA HELENA RIBEIRO DA SILVA

APELADO:
EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - DRA. CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME –
1.
Apelação Cível interposta pela Autora contra sentença que julgou procedente a Ação de Indenização, declarando a inexistência de contrato de empréstimo e condenando a instituição financeira Ré à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de danos morais fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).
2.
A Apelante busca, exclusivamente, a majoração do valor da indenização por danos morais e do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO –
3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) fixado a título de danos morais é irrisório, comportando majoração, ante a ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar; e (ii) saber se o percentual de 10% (dez por cento) fixado para os honorários advocatícios de sucumbência deve ser elevado.

III. RAZÕES DE DECIDIR –
4.
A fixação do dano moral deve observar a dupla finalidade da indenização: compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor, pautando-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar enriquecimento ilícito (CC, art. 884). 5. No caso, os descontos indevidos incidiram sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário) de pessoa idosa, configurando dano moral
in re ipsa
que extrapola o mero dissabor. 6. O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) fixado na origem revela-se exíguo e insuficiente para cumprir o caráter pedagógico da medida, especialmente por se tratar de instituição financeira de grande porte, podendo incentivar a reiteração da prática abusiva. 7. O montante pleiteado no apelo (R$ 14.000,00) mostra-se, contudo, excessivo e desproporcional à extensão do dano. 8. Sopesando as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes e os precedentes desta Corte em casos análogos, a majoração da indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais) atende adequadamente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 9. O percentual de 10% (dez por cento) fixado para os honorários advocatícios, incidente sobre o valor total da condenação (restituição em dobro mais danos morais), situa-se no mínimo legal previsto pelo art. 85, § 2º, do CPC, e remunera adequadamente o trabalho do patrono, considerando a baixa complexidade da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE -
Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para majorar a indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se, no mais, a sentença. Incabível a majoração de honorários recursais (art. 85, § 11, CPC), ante o provimento parcial do apelo.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 884 e 927; CDC, arts. 3º, 6º, III, 7º, parágrafo único, e 14; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL 0015765-81.2020.8.08.0011, Rel. Arthur Jose Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível; TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL 5003892-62.2021.8.08.0011, Rel. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019246-56.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELOISA HELENA RIBEIRO DA SILVA

APELADO: EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR
ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME –
1.
Apelação Cível interposta pela Autora contra sentença que julgou procedente a Ação de Indenização, declarando a inexistência de contrato de empréstimo e condenando a instituição financeira Ré à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de danos morais fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).
2.
A Apelante busca, exclusivamente, a majoração do valor da indenização por danos morais e do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO –
3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) fixado a título de danos morais é irrisório, comportando majoração, ante a ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar; e (ii) saber se o percentual de 10% (dez por cento) fixado para os honorários advocatícios de sucumbência deve ser elevado.

III. RAZÕES DE DECIDIR –
4.
A fixação do dano moral deve observar a dupla finalidade da indenização: compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor, pautando-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar enriquecimento ilícito (CC, art. 884). 5. No caso, os descontos indevidos incidiram sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário) de pessoa idosa, configurando dano moral
in re ipsa
que extrapola o mero dissabor. 6. O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) fixado na origem revela-se exíguo e insuficiente para cumprir o caráter pedagógico da medida, especialmente por se tratar de instituição financeira de grande porte, podendo incentivar a reiteração da prática abusiva. 7. O montante pleiteado no apelo (R$ 14.000,00) mostra-se, contudo, excessivo e desproporcional à extensão do dano. 8. Sopesando as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes e os precedentes desta Corte em casos análogos, a majoração da indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais) atende adequadamente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 9. O percentual de 10% (dez por cento) fixado para os honorários advocatícios, incidente sobre o valor total da condenação (restituição em dobro mais danos morais), situa-se no mínimo legal previsto pelo art. 85, § 2º, do CPC, e remunera adequadamente o trabalho do patrono, considerando a baixa complexidade da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE -
Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para majorar a indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se, no mais, a sentença. Incabível a majoração de honorários recursais (art. 85, § 11, CPC), ante o provimento parcial do apelo.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 884 e 927; CDC, arts. 3º, 6º, III, 7º, parágrafo único, e 14; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL 0015765-81.2020.8.08.0011, Rel. Arthur Jose Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível; TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL 5003892-62.2021.8.08.0011, Rel. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5019246-56.2023.8.08.012

APELANTE:
ELOISA HELENA RIBEIRO DA SILVA

APELADO:
EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - DRA. CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a análise do mérito recursal.

Conforme sumariamente relatado, trata-se de Apelação Cível (ID 16775381) interposta por
ELOISA HELENA RIBEIRO DA SIL
VA contra a r. sentença (ID 16775380) que, nos autos da Ação de Indenização movida em desfavor de
EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
., julgou procedente a pretensão autoral. A decisão de primeiro grau declarou a inexistência do contrato, condenou o Réu à restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais), além de honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre a condenação.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se, exclusivamente, à pretensão da Autora/Apelante de majorar o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais e o percentual dos honorários advocatícios.

A Apelante requer a majoração da indenização por danos morais de R$ 1.000,00 (fixado na sentença) para R$ 14.000,00. O Apelado, em contrarrazões (ID 16775435), defende a manutenção do valor, argumentando que a majoração configuraria enriquecimento ilícito.

O cerne da controvérsia recursal, neste ponto, reside na aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório. A indenização por dano moral possui uma dupla finalidade: a primeira, compensatória, visa mitigar o sofrimento da vítima; a segunda, pedagógica ou punitiva, objetiva desestimular o ofensor a reiterar a conduta ilícita que gerou o dano.

Este arbitramento judicial deve ser realizado com prudência, de modo que a compensação pela dor sofrida não se converta em fonte de enriquecimento ilícito (conforme art. 884 do Código Civil). Por outro lado, o valor não pode ser irrisório a ponto de tornar a condenação simbólica, falhando em seu caráter pedagógico e, na prática, incentivando a reiteração da conduta lesiva.

No caso dos autos, a conduta ilícita é grave. Conforme reconhecido na sentença, os descontos indevidos (R$ 62,90 mensais) incidiram sobre benefício previdenciário, verba de natureza eminentemente alimentar, como destaca a Apelante. A subtração de valores, ainda que não exorbitantes, diretamente da fonte de subsistência de uma pessoa idosa e pensionista, extrapola o mero dissabor e configura dano moral
in re ipsa
.

Nesse contexto, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), fixado na sentença (ID 16775380), revela-se, de fato, exíguo. Tal montante não cumpre a função pedagógica esperada, especialmente tratando-se de instituição financeira de grande porte, para a qual a condenação em valor irrisório pode ser financeiramente mais vantajosa do que investir na melhoria de seus sistemas de contratação e segurança, falhando em desestimular a reiteração da prática abusiva.

Contudo, o montante pleiteado no apelo (R$ 14.000,00) mostra-se excessivo e desproporcional à extensão do dano efetivamente demonstrado, aproximando-se da vedação ao enriquecimento ilícito.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em casos que envolvem falha no dever de informação e contratação indevida que afeta o consumidor, tem entendido como razoável a fixação em patamar superior ao definido na origem. Conforme precedente desta Corte em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. INFRAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DE BANCO BMG CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE LUIZ ALVES MARINHO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É direito básico do consumidor a informação clara e adequada sobre produtos e serviços ofertados (art. 6º, III, do CDC). 2. Se não houve clara e adequada informação da modalidade de contratação oferecida, conclui-se que a instituição financeira induziu a parte autora a erro, que acabou contratando um cartão de crédito com empréstimo consignado, quando, na verdade, acreditava estar contratando um crédito decorrente de empréstimo pessoal. 3. A existência de falha na prestação do serviço e a inobservância do direito à informação ao consumidor justificam o julgamento de procedência da ação para acolhimento do pedido de declaração de nulidade do contrato celebrado entre as partes, tal qual entendeu o MM Juiz sentenciante. 4. em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava e que não tinha ciência de que o contrato que firmara era diverso daquele que objetivava contratar, restou caracterizado dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, devendo ser arbitrado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). 5. Recurso de Banco BMG conhecido e desprovido. 6. Recurso de Luiz Alves Marinho conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0015765-81.2020.8.08.0011, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA CONTA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCIDÊNCIA DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA POR OUTROS DOCUMENTOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(...)7. Tendo em vista que as falhas nos serviços prestados pelo recorrente configuram conduta ilícita, diante dos descontos indevidos realizados, está caracterizado o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos 3º, 7º, § único e 14 do CDC c/c artigos 186 e 927 do CC. Assim, devida a condenação em danos morais, decorrente da responsabilidade objetiva da instituição bancária. 8.
Quanto ao montante a ser indenizado, entendo por razoável e proporcional a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), não merecendo reparo
. 9. Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5003892-62.2021.8.08.0011, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Portanto, sopesando a extensão do dano (descontos em verba alimentar), a capacidade econômica das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que a majoração da indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais) é a medida que equilibra as funções compensatória e pedagógica da reparação, sem gerar vantagem indevida à vítima.

A Apelante pleiteia, ainda, a majoração dos honorários advocatícios, fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Neste ponto, o recurso não merece prosperar.

A sentença (ID 16775380) arbitrou os honorários no percentual mínimo previsto no art. 85, § 2º, do CPC, justificando a fixação na "baixa complexidade da demanda" e no tempo de tramitação.

O referido dispositivo legal estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação. A base de cálculo, no caso, é o valor total da condenação, que compreende a restituição em dobro dos valores descontados e a verba indenizatória por danos morais (agora majorada).

O percentual de 10% (dez por cento) incidente sobre essa base de cálculo não se revela irrisório e remunera adequadamente o trabalho desempenhado pelo patrono da Autora, estando em conformidade com os parâmetros legais. O Apelado, inclusive, defende a manutenção deste patamar em suas contrarrazões (ID 16775435).

Por fim, a Apelante requer a manifestação expressa sobre a jurisprudência do TJ-PR (RI 0000836-54.2015.8.16.0089), para fins de prequestionamento.

O julgamento, ao analisar as teses recursais (majoração de danos morais e honorários) à luz dos fatos e das provas dos autos, já enfrenta toda a matéria jurídica devolvida, atendendo ao requisito do prequestionamento, ainda que de forma implícita ou ficta, conforme art. 1.025 do CPC.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizada pela taxa Selic a partir da data de publicação da sentença (conforme fixado na origem, ID 16775380), mantendo, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Incabível a majoração de honorários recursais (art. 85, § 11, CPC), ante o provimento parcial do apelo.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.